Tribunal: TJBA
Processo: 8013057-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013057-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOÃO VICTOR VENTURA FERREIRA DE AGUIAR

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO JÚRI, CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO/PRIVILEGIADO (ART.
121, §2º, INCISO I e IV, DO CP)
POR DUAS VEZES
ACRESCIDO DE MAIS UM PELO
ART. 121, §2, IV EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) – RECURSO PRETENDENDO A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE TER SIDO O VEREDITO PROFERIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71, CP) – DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES SUSTENTADAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS - DOSIMETRIA REDIMENSIONADA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de
53 anos e 2 meses de reclusão
, por três homicídios qualificados, com alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos. Pedido subsidiário de readequação da dosimetria da pena e reconhecimento do crime continuado.

II. Questão em discussão.

2.
Há três questões em discussão: (i) se o veredicto do júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (ii) se a pena-base foi fixada com fundamentação adequada; e (iii) se é possível o reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material.

III. Razões de decidir.

3.
As provas colhidas em plenário, especialmente os depoimentos testemunhais, não permitem concluir que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário aos autos, prevalecendo o princípio da soberania dos vereditos.

3.1
.
Parcial procedência do pedido para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e comportamento da vítima, diante da ausência de fundamentação idônea.

3.2.

Mantida a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, dada a brutalidade e repercussão dos fatos.

3.3.

Não acolhido o pedido de afastamento da qualificadora de motivo torpe, ante a existência de suporte probatório mínimo.

3.4.

Inviável o reconhecimento de crime continuado diante da existência de desígnios autônomos para cada homicídio praticado, mantendo-se o concurso material.

IV. Dispositivo e tese.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para redimensionar a pena imposta para
41 anos e 8 meses de reclusão
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8013057-53.2021.8.05.0080,
provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante
JO
Ã
O VICTOR VENTURA FERREIRA DE AGUIAR
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, redimensionando a dosimetria.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.